Tribunal: TJMT
Processo: 1004972-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004972-18.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DE MELO (RECORRIDO), GIVAGO DIAS MENDES - CPF: 127.675.847-26 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRONUNCIAMENTO EQUIVOCADO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PERÍODO EQUIVALENTE À PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO. LAPSO TEMPORAL DE 4 (QUATRO) ANOS NÃO TRANSCORRIDO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 415 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
A
orientação traduzida no verbete da Súmula no. 415 do Superior Tribunal de Justiça é de que “
o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
”.

2.
O crime imputado ao recorrido prevê pena máxima em abstrato de 4 anos (art. 14,
caput
, da Lei no. 10.826/2003). Por isso, sabendo-se que o processo e a fluência do prazo prescricional foram suspensos em 18.8.2017, é perfeitamente possível que a suspensão do trâmite processual seja mantida até o transcurso do prazo de 4 anos.

3.
Nesses moldes, uma vez demonstrado que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição antes mesmo que tivesse decorrido o prazo máximo de suspensão, inexiste outro caminho senão cassar a sentença extintiva da punibilidade e ordenar que se mantenha suspenso o processo até 18.8.2021, salvo se o recorrido for localizado antes, quando só então o prazo prescricional voltará a correr.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público Estadual
se insurge contra a sentença em que foi
declarada a extinção da punibilidade
, com respaldo na
prescrição da pena
, de
Eduardo Pereira de Melo
, denunciado por supostamente ter cometido o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14,
caput
, da Lei no. 10.826/2003).

Em linhas gerais, alerta que em
18.8.2017
, com fundamento na regra prevista no art. 366, do CPP, foi
suspenso o curso do processo
e do prazo prescricional. Por isso, invocando a ideia de que “
o fim da suspensão do prazo prescricional
só ocorrerá no dia 18/08/2021
”, sustenta que antes de atingida essa data, ao Juízo
a quo
competia tão-somente “
homologar o cálculo prescricional, sem extinguir a punibilidade do recorrido
”.

Desta forma,
busca ver
cassada
a sentença extintiva da punibilidade, com consequente determinação para que o Juízo
a quo
, em atenção ao verbete da Súmula no. 415 do Superior Tribunal de Justiça,
mantenha suspenso o curso da ação penal até 18.8.2021
, data em que terá transcorrido o tempo máximo da pena cominada em abstrato (ID 35349996 e 35349998).

Contrarrazões da Defesa pelo
desprovimento
do recurso (ID 35350001 e 35350003).

Não houve manifestação na fase do art. 589, do CPP.

Por sua vez, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 37022515), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Recurso em Sentido Estrito – Sentença que extinguiu a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva –
Irresignação ministerial
– Não ocorrência da prescrição –
Suspensão do processo e do prazo prescricional
–
Procedência
– Processo e prazo prescricional suspenso com fundamento no artigo 366 do CPP –
Não fluência do prazo
de suspensão do processo – Incidência da
Súmula n.o 415 do STJ
(o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo
máximo da pena cominada
) – Não fluência do prazo prescricional considerando a
pena máxima ‘
in abstrato
’
cominada ao delito – Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020